Tribunal: STF
Processo: ACO 3361
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE PERNAMBUCO NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC E EM SISTEMAS CORRELATOS PELO CONVÊNIO N. 047/2008. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por Pernambuco, em 18.3.2020, contra a União para a retirada da inscrição do Estado como inadimplente no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – Siconv e em demais sistemas correlatos, em razão do Convênio n. 047/2008 celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego para a execução de ações do Plano Setorial de Qualificação – PlanSeQ Nacional.
    2. Em 20.3.2020, deferi a tutela de urgência para suspender as inscrições de inadimplência de Pernambuco no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – Siconv, e nos demais cadastros de inadimplência, com relação à prestação de contas do Convênio n. 047/2008, celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego.
    3. Em 23.4.2020, Pernambuco protocolizou petição informando que, apesar de intimada em 6.4.2020, a União não teria dado cumprimento à tutela deferida.
    Assevera que “continua inscrito no CAUC/SIAFI pelo o Convênio 047/2008 (SICONV 701610)” e junta extrato a comprovar sua alegação (e-doc. 28).
    Requer “seja notificada a Ré para que cumpra imediatamente a decisão liminar (…) arbitrando ainda multa diária pelo descumprimento da decisão” (e-doc. 28). 
    4. Intime-se a União para informar sobre o efetivo cumprimento da tutela provisória deferida em 20.3.2020.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora